Tribunal: TJSP
Processo: 2344611-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Execução provisória de astreintes – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Insurgência desta – Alegação de ausência de intimação pessoal – Não acolhimento – Ré que foi pessoalmente intimada para dar cumprimento à obrigação de fazer, nos autos da ação de conhecimento – Ausência de violação à Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Execução provisória de astreintes – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Insurgência desta – Alegação de ausência de intimação pessoal – Não acolhimento – Ré que foi pessoalmente intimada para dar cumprimento à obrigação de fazer, nos autos da ação de conhecimento – Ausência de violação à Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Tutela de urgência já confirmada por sentença de mérito – Possibilidade de execução provisória – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão agravada que não autorizou o levantamento de numerários pelo exequente – Recurso que se restringe ao conteúdo da decisão recorrida – Impugnação que deve ser rejeitada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.